Tribunal: TJMT
Processo: 0001118-26.2015.8.11.0059
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001118-26.2015.8.11.0059
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Edital]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA LUZIMAR DE OLIVEIRA - CPF: 329.316.621-00 (JUIZO RECORRENTE), NILSON MARCOS ADORNO SANTOS - CPF: 555.203.241-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRIDO), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUZIMAR DE OLIVEIRA - CPF: 329.316.621-00 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), NILSON MARCOS ADORNO SANTOS - CPF: 555.203.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – LICITAÇÃO – EDITAL N. 01/2015 – CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE – ILEGALIDADE – LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RATIFICAÇÃO.

Mostra-se acertada a sentença que julga improcedente o pedido formulado na Ação Popular, quando a parte autora não comprova a ilegalidade e lesividade ao patrimônio público, defendidas na inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação Popular, ajuizada por Maria Luzimar de Oliveira, contra o Município de Porto Alegre do Norte, julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC
(id.
109504485
, págs. 72/73
).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pela ratificação da sentença (id. 117789461, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação Popular, ajuizada por Maria Luzimar de Oliveira, contra o Município-sede da referida Comarca, julgou improcedente o pedido.

Colhe-se dos autos que Maria Luzimar de Oliveira ajuizou a Ação Popular, contra o Município de Porto Alegre do Norte, visando à declaração de nulidade da licitação, disciplinada pelo Edital n. 01/2015, atinente à Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do referido ente público.

Argumentou que o
site
da Prefeitura encontra-se indisponível, impossibilitando baixar o edital e seus anexos, e que circulam boatos de se tratar de “carta marcada”, pois se sabe que a empresa Engenharia Brasil Central será a vencedora do certame.

Defendeu que não houve respeito ao Princípio da Publicidade, pois não houve divulgação na Rádio local ou da Capital, mas apenas no quadro de aviso da sala da Comissão que tem acesso restrito, bem assim que houve desvio de finalidade, com vistas a favorecer pessoas amigas.

Ao final, requereu a concessão da liminar para seja anulada, de imediato, a referida licitação.

O pedido liminar foi indeferido (id.
109504485, pág. 25).

O Município de Porto Alegre do Norte apresentou a sua contestação, pugnando pela improcedência do pedido inicial (id. 109504485, págs. 35/42).

A Julgadora singular determinou que a parte Autora, no prazo de 20 (vinte) dias, impugnasse a contestação e, no mesmo prazo, especificasse as provas que pretendia produzir (id. 109504485, pág. 57).

Devidamente intimada, a Autora permaneceu inerte (id. 109504485, pág. 60).

Fora determinada nova intimação da Autora para especificar as provas (id. 109504485, pág. 61), porém, novamente, ficou silente (id. 109504485, pág. 64).

A Magistrada
a quo
entendeu que a Autora não comprovou as suas alegações e, por isso, julgou improcedente o pedido, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Isso posto, JULGO IMPROCENDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
(Sic).

Sabe-se que o objeto da ação popular é a anulação, ou declaração de nulidade, de atos lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1
o
, da Lei n. 4.717/1965,
in verbis
:

Art. 1
o
- Qualquer cidadão será parte legítima para
pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista
(Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. (Sic). (Negritei).

A CRFB ampliou o âmbito da ação popular para abranger também a proteção ao meio ambiente, a fim de defendê-lo de atos que possam lesá-lo (art. 5
o
, LXXIII):

Art. 5
o
- (...):

LXXIII
-
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente
e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; (Destaquei).

Vê-se, portanto, que a Ação Popular visa desconstituir, invalidar o ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Considera-se patrimônio público, nos termos do §1
o
do artigo 1
o
da referida lei, todos os bens e direitos, de valor econômico, artístico, estético, histórico e turístico. Veja-se:

§ 1
o
- Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.

Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a petição inicial da ação popular deve observar os seguintes aspectos:

(...) Além das condições da ação em geral – interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido e legitimação para agir –, são pressupostos da ação popular: 1. Qualidade de cidadão no sujeito ativo; 2. Ilegalidade ou imoralidade praticada pelo Poder Público ou entidade de que ele participe; 3. Lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. (
In
Direito Administrativo, 25ª ed., Editora Atlas, São Paulo: 2012, pág. 863).

O objeto da presente Ação Popular é a Licitação, regulada pelo Edital n. 01/2015, do Município de Porto Alegre do Norte, referente à
Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do referido ente público.

Analisando a argumentação esposada, verifico que a Autora não obteve êxito de comprovar a ilegalidade defendida, uma vez que a inicial não fora acompanhada de nenhum documento comprobatório de suas alegações, constante tão somente cópia dos documentos pessoais, do título de eleitor e a procuração.

Não bastasse isso, no curso do processo, fora intimada a impugnar a contestação do Requerido e a especificar as provas que pretendia produzir, e manteve-se silente.

Na verdade, a tese de que houve fraude no processo licitatório e que havia dificuldades para baixar o Edital apoia-se, exclusivamente, em boatos, sem qualquer prova.

Desse modo, em vista de o ônus da prova da ilegalidade defendida ser da parte Autora, e esta não se ter desincumbido de tal mister, tenho que a improcedência do pedido mostrou-se acertada.

Por tais considerações, a ratificação da sentença é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, em Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022